Tribunal: TJSP
Processo: 2226235-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DA EXECUTADA DE SEREM PENHORADOS OS CRÉDITOS QUE ELA ALEGA TER EM PROCESSO DIVERSO – EXEQUENTE QUE NÃO CONCORDA COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, QUE HAVIA SIDO DETERMINADA EM IMÓVEL DA EXECUTADA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUE A EXECUTADA ADUZ TER CRÉDITO – LITÍGIO EIVADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DA EXECUTADA DE SEREM PENHORADOS OS CRÉDITOS QUE ELA ALEGA TER EM PROCESSO DIVERSO – EXEQUENTE QUE NÃO CONCORDA COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, QUE HAVIA SIDO DETERMINADA EM IMÓVEL DA EXECUTADA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NOS AUTOS DO PROCESSO EM QUE A EXECUTADA ADUZ TER CRÉDITO – LITÍGIO EIVADO DE ALTA CARGA DE LITIGIOSIDADE, QUE IMPEDE QUE SE OBRIGUE O EXEQUENTE A ACEITAR EVENTUAL CRÉDITO DELE ADVINDO – EXECUÇÃO QUE DEVE SE REALIZAR NO INTERESSE DO CREDOR, NOS TERMOS DO ART. 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR, QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, QUE FICA PREJUDICADO.
Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226235-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BUENO
NETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Interessado M.A.R.
KORINTO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
agravado
CONDOMÍNIO VIZ PONTE ESTAIADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento improvido e agravo interno prejudicado. VU., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226235-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226235-88.2020.8.26.0000
e
AGRAVO INTERNO No 2226235-88.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Bueno Netto Empreendimentos Imobiliários S/A
AGRAVADO: Condomínio Viz Ponte Estaiada
INTERESSADA: M.A.R. Korinto Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n.o 35240
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
DESPESAS CONDOMINIAIS DECISÃO AGRAVADA
QUE INDEFERIU PEDIDO DA EXECUTADA DE
SEREM PENHORADOS OS CRÉDITOS QUE ELA
ALEGA TER EM PROCESSO DIVERSO EXEQUENTE
QUE NÃO CONCORDA COM A SUBSTITUIÇÃO DA
PENHORA, QUE HAVIA SIDO DETERMINADA EM
IMÓVEL
DA
EXECUTADA

EXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA NOS AUTOS DO PROCESSO EM
QUE A EXECUTADA ADUZ TER CRÉDITO LITÍGIO
EIVADO DE ALTA CARGA DE LITIGIOSIDADE, QUE
IMPEDE QUE SE OBRIGUE O EXEQUENTE A
ACEITAR EVENTUAL CRÉDITO DELE ADVINDO
EXECUÇÃO
QUE
DEVE
SE
REALIZAR
NO
INTERESSE DO CREDOR, NOS TERMOS DO ART. 797
DO CPC DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR, QUE
NÃO
CONCEDEU
EFEITO
SUSPENSIVO
AO
RECURSO, QUE FICA PREJUDICADO.
Agravo de instrumento improvido e agravo interno
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
281/282, do seguinte teor:
“Fls. 213/217: Expeça-se carta de intimação da empresa M.A.R. Korinto
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., que figura como proprietária do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226235-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no registro de imóveis, acerca da penhora deferida a fls. 204/205.
Desnecessária a expedição de carta de intimação da executada, que tomou
ciência do ato por meio de seu patrono. Fls. 218/250: A executada postula
a substituição da penhora do imóvel pela penhora de aluguéis que foram
constritos nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a
executada, em trâmite no Foro Central. Entretanto, o documento de fls.
246/250 deixa claro que há controvérsia naqueles autos envolvendo a
penhora dos aluguéis, não se tratando de direito creditório livre de ônus.
Ademais, a penhora de aluguéis constitui penhora de direito creditório e
não se confunde com penhora de dinheiro, de maneira que não se cogita
de inobservância à ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do
Código Civil. Por fim, cumpre observar que já houve deferimento de
penhora no rosto dos autos da ação supramencionada, há cerca de um
ano, (fls. 147), sem resultado frutífero até o momento, de maneira que o
exequente não pode ser compelido a aguardar o desfecho da celeuma
instaurada naquele processo para satisfação de seu crédito, por não se
tratar da medida mais eficaz. Frise-se que a preferência de crédito do
condomínio prevalece apenas no tocante à penhora do próprio imóvel
gerador do débito, daí porque se revela mais eficiente, no caso em voga, a
penhora da própria unidade devedora. Isto colocado, indefiro o pedido de
substituição. Aguarde-se a juntada da matrícula do imóvel, com
averbação da constrição determinada nestes autos. Intime-se.”
Sustenta a agravante que o magistrado não pode deixar de observar a
ordem do art. 835 do CPC; que há numerário depositado nos autos do cumprimento
de sentença arbitral no 0021762-73.2017.8.26.0100, razão pela qual deve ser
encaminhado ofício àquele juízo para que transfira para os autos a quantia necessária
para a quitação da dívida; que a insistência do juízo de que seja penhorado o imóvel
onera mais as partes; que, considerando o baixo valor da execução condominial, não
há razão para levar à leilão imóvel de valor expressivo, quando existe possibilidade
para o agravado receber seu crédito por meio menos gravoso à executada.
Pela decisão de fls. 298, foi negado efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 301/307).
A agravante interpôs agravo interno contra essa decisão der fls. 298, o
qual será nesta oportunidade também analisado e julgado. Nesse agravo, ela alega
que a dívida poderia ser saldada por meio de simples penhora no rosto dos autos do
cumprimento de sentença arbitral, no qual se encontra depositado valor substancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226235-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pertencente à executada, fruto de penhora da integralidade de seu faturamento; que a
decisão de fls. 298 não fundamentou a negativa de concessão de efeito suspensivo,
sendo genérica; que a regra do art. 805, caput, do CPC dispõe que a execução deve se
processar pelo meio menos gravoso ao executado; que o perigo da demora existe
porque o magistrado de 1o grau determinou que a avaliação do imóvel fosse feita de
forma particular.
É o relatório.
A agravante não tem razão.
Cuida-se de execução de despesas condominiais, sendo a discussão
travada neste recurso referente ao bem garantidor do crédito do Condomínio, ora
agravado. A agravante pretende que sejam penhorados os créditos que ela alega ter
no processo no 0021762-73.2017.8.26.0100, enquanto o exequente pretende que o
imóvel da executada seja levado à hasta pública o que foi aceito em 1o grau.
A decisão agravada asseverou, como um dos fundamentos para a
negativa do pleito da executada, a existência de controvérsia nos autos do processo no
0021762-73.2017.8.26.0100 envolvendo a penhora dos aluguéis, não se tratando de
direito creditório livre de ônus. A agravante não comprovou que essa assertiva estaria
errada.
E, como se confere em pesquisa feita no site deste tribunal, trata-se, o
processo no 0021762-73.2017.8.26.0100, de “litígio eivado de alta carga de
litigiosidade”, consoante afirmado pelo magistrado do referido feito, de modo que
não se pode obrigar o exequente a aceitar eventual crédito dele advindo, existindo,
como se pesquisou, mais de um interessado no suposto crédito da ora agravante.
Ademais, a decisão agravada também está correta no ponto em que se
menciona que a penhora pretendida pela executada é penhora de crédito, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226235-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que, ainda que se pudesse admitir que a ordem do art. 835 do CPC é absoluta o que
não é verdade , não se poderia afirmar que a ordem legal foi respeitada.
Por fim, anoto que, tal como existe a regra que determina que a
execução deve se processar do modo menos gravoso ao executado, existe a do art.
797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. Como
já decidiu o STJ, “o
princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620
do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor” (AgRg no REsp
1350507/SP, Ministro Castro Meira, 2a Turma, J. 21/2/2013).
Nesse sentido, confira-se o julgado desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Execução que se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Bens
oferecidos à penhora. Credor que não é obrigado a aceitá-los, se a
nomeação vier em seu prejuízo. Imóveis oferecidos que estão sob regime
de afetação em outro empreendimento. Impenhorabilidade. Precedentes.
Garantia que não está livre e desimpedida, conforme constou do acordo
extrajudicial. Inexistente comportamento contraditório ao recusá-la.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.” (Agravo de
Instrumento no 2209083-27.2020.8.26.0000, J. 22 de setembro de
2020, rel. Milton Carvalho)
Por isso, não há razão para se alterar a decisão agravada, a qual
merece subsistir.
O agravo interno interposto contra a decisão de fls. 298, que negou
efeito suspensivo ao recurso, fica prejudicado. Saliento que a possibilidade de a
avaliação ser feita de forma particular não faz parte da decisão agravada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226235-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
podendo ser aqui analisada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo
prejudicado o agravo interno.
Jayme Queiroz Lopes
Relator